Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715052-57.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES SOARES, ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator